Tribunal: TJDFT
Processo: 0748174-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0748174-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO SAYAO CARVALHO ARAUJO NETO AGRAVADO: GERALDO DE CARVALHO BORGES DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de resolução contratual c/c indenização por perdas e danos, indeferiu a produção das provas requeridas pelo réu/agravante. O agravante alega, em síntese, que a relevância e pertinência das provas requeridas em sede de contestação estão amplamente demonstradas. Todavia, não cabe agravo contra decisão que indefere produção de provas (CPC/2015 1.015). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator